Tribunal: STF
Processo: RE 1326541
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário. Análise da Distribuição. Repercussão Geral reconhecida. Relator vencido. Distribuição para fins de redação do acórdão e exame do mérito. Art. 324, § 5º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ingresso no acervo. Aposentadoria do Relator. Cargo Vago. Definitividade da substituição. Art. 38, IV, “a” do RISTF.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Cristiano Zanin submete a distribuição do presente recurso extraordinário à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida em 27/5/2022 e posteriormente distribuído e concluso para redação do acórdão e julgamento do mérito ao Ministro Ricardo Lewandowski, em 3/6/2022, nos termos do art. 324, § 5°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.



    Ocorre que o referido dispositivo determina a distribuição entre os ministros que proferiram voto divergente ao do Relator ou que não se manifestaram à época do julgamento.



    Posto isso, submeto os autos à Presidência desta Suprema Corte para que verifique a pertinência em redistribuir o feito a um dos Ministros que participaram da sessão virtual de análise da repercussão geral e que divergiram do Relator, nos termos do art. 324, § 5°, do RISTF.



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Tendo esta Corte, em 27.5.2022, no âmbito do Plenário Virtual, por maioria, vencido o Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Casa, decidido pela existência da repercussão geral da questão constitucional, foram os autos distribuídos, em 03.6.2022, ao Ministro Ricardo Lewandowski, consoante regra contida no § 5º do art. 324 do RISTF, verbis:



    “Art. 324. Recebida a manifestação do(a) Relator(a), os demais ministros encaminhar-lhe-ão, também por meio eletrônico, no prazo comum de 6 (seis) dias úteis, manifestação sobre a questão da repercussão geral.



    ...



    § 5º No julgamento realizado por meio eletrônico, se vencido o relator, redigirá o acórdão o ministro sorteado dentre aqueles que dele divergiram ou não se manifestaram, a quem competirá relatar o caso para o exame do mérito ou de eventuais incidentes processuais.”



      3. A substituição da relatoria operada na espécie ostenta a natureza da definitividade, não comportando a redistribuição do feito, que ingressou no acervo em momento anterior à vacância do cargo por força do art. 38, IV, “a” do RISTF, verbis:



      “Art. 38. O Relator é substituído: 



      ...



      IV – em caso de aposentadoria, renúncia ou morte:



      a) pelo Ministro nomeado para a sua vaga; 



      b) pelo Ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga; 



      c) pela mesma forma da letra b deste inciso, e enquanto não empossado o novo Ministro, para assinar carta de sentença e admitir recurso.” (destaquei)



      À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 27 de setembro de 2023.



      Ministra ROSA WEBER



      Presidente



      Documento assinado digitalmente